Tribunal: TJMT
Processo: 1013099-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ADC No 49 DO STF. TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE CRÉDITOS DE ICMS. CONVÊNIO ICMS No 178/2023. CONSTITUCIONALIDADE. LC No 204/2023. CARÁTER OBRIGATÓRIO, E NÃO FACULTATIVO, DA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. PACTO FEDERATIVO. EQUILÍBRIO FISCAL ENTRE OS ESTADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança preventivo impetrado por contribuinte, determinando que as autoridades fiscais se abstivessem de exigir a transferência obrigatória de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade, com fundamento no Convênio ICMS no 178/2023 e no Decreto Estadual no 657/2024, bem como de aplicar sanções decorrentes do descumprimento dessa obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em saber: (i) se a transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, disciplinada pelo Convênio ICMS no 178/2023 e pelo Decreto Estadual no 657/2024, tem caráter obrigatório ou facultativo; e (ii) se o referido convênio é compatível com a decisão vinculante proferida pelo STF na ADC no 49 e com o disposto na LC no 204/2023, de modo a afastar o direito líquido e certo invocado pela impetrante.
III. Razões de decidir
3. A via mandamental é admissível no caso concreto, pois os atos normativos impugnados — Convênio ICMS no 178/2023 e Decreto Estadual no 657/2024 — produzem efeitos concretos e imediatos na esfera jurídica da contribuinte, que realiza regularmente operações interestaduais de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, configurando ameaça atual e concreta a direito, e não mera impugnação de norma em abstrato.
4. O Convênio ICMS no 178/2023 não contraria a ADC no 49 do STF; ao contrário, foi editado em cumprimento direto à determinação contida nos embargos de declaração daquele julgado, que delegou expressamente ao CONFAZ e, subsidiariamente, aos Estados a competência para disciplinar o mecanismo de transferência dos créditos de ICMS ao estabelecimento destinatário, representando o exercício regular da competência normativa reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
5. A LC no 204/2023, ao inserir o § 4o no art. 12 da LC no 87/1996, não conferiu ao contribuinte faculdade irrestrita de reter os créditos de ICMS na unidade de origem; o que a norma assegurou foi o direito de ver transferidos esses créditos, não a liberdade de apropriar-se deles sem qualquer repasse ao Estado destinatário, sendo a transferência, portanto, obrigatória.
6. Admitir a retenção integral dos créditos pelo estabelecimento de origem comprometeria o princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e provocaria desequilíbrio na distribuição da arrecadação do ICMS entre os entes federados, em violação ao pacto federativo e aos critérios constitucionais de partilha de receitas nas operações interestaduais, estabelecidos nos incisos IV, VII e VIII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal.
7. O STF, em precedente recente, assentou que a ausência de incidência do ICMS sobre a transferência interestadual não implica direito irrestrito do contribuinte à apropriação dos créditos, devendo-se observar a regulamentação aplicável, e que o Convênio ICMS no 178/2023 visa evitar descompensação financeira entre os Estados, preservar a segurança jurídica e o pacto federativo (STF, Segunda Turma, ARE 1470731 ED-AgR, relator Ministro André Mendonça, julgado em 3/3/2025).
8. Esta Câmara, em hipótese idêntica, já firmou a tese de que a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS prevista no Convênio ICMS no 178/2023, internalizada por decreto estadual, é constitucional, e que não há direito líquido e certo do contribuinte à faculdade irrestrita de transferência de créditos nessas hipóteses (N.U 1017375-51.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE de 17/02/2026).
9. Ausente direito líquido e certo da impetrante, pois a pretensão de reter integralmente os créditos na unidade de origem, sem transferi-los ao estabelecimento destinatário, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, razão pela qual o deferimento da segurança não se sustenta.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.
Tese de julgamento: "A transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, disciplinada pelo Convênio ICMS no 178/2023 e por decreto estadual que o internalize, tem caráter obrigatório, sendo incompatível com o ordenamento jurídico a retenção irrestrita desses créditos pelo estabelecimento de origem.
O Convênio ICMS no 178/2023 é constitucional e foi editado em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração da ADC no 49, não havendo direito líquido e certo do contribuinte à faculdade irrestrita de transferência de créditos nessas hipóteses."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, I, IV, VII e VIII; LC no 87/1996 (Lei Kandir), art. 12, § 4o, com redação dada pela LC no 204/2023; Convênio ICMS no 178/2023; Decreto Estadual no 657/2024; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 49, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/04/2021; STF, ADC no 49 Embargos de Declaração, julgados em 11/04/2023; STF, Segunda Turma, ARE 1470731 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 03/03/2025; TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 1017375-51.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 3/2/2026, publicado no DJE de 17/2/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013099-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (APELADO), MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - CPF: 071.199.366-11 (ADVOGADO), MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - CPF: 103.205.577-40 (ADVOGADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS (APELADO), COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO (CFIA) - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS) - SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (SARP) - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEFAZ) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ADC No 49 DO STF. TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE CRÉDITOS DE ICMS. CONVÊNIO ICMS No 178/2023. CONSTITUCIONALIDADE. LC No 204/2023. CARÁTER OBRIGATÓRIO, E NÃO FACULTATIVO, DA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. PACTO FEDERATIVO. EQUILÍBRIO FISCAL ENTRE OS ESTADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança preventivo impetrado por contribuinte, determinando que as autoridades fiscais se abstivessem de exigir a transferência obrigatória de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade, com fundamento no Convênio ICMS no 178/2023 e no Decreto Estadual no 657/2024, bem como de aplicar sanções decorrentes do descumprimento dessa obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber: (i) se a transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, disciplinada pelo Convênio ICMS no 178/2023 e pelo Decreto Estadual no 657/2024, tem caráter obrigatório ou facultativo; e (ii) se o referido convênio é compatível com a decisão vinculante proferida pelo STF na ADC no 49 e com o disposto na LC no 204/2023, de modo a afastar o direito líquido e certo invocado pela impetrante.

III. Razões de decidir

3. A via mandamental é admissível no caso concreto, pois os atos normativos impugnados — Convênio ICMS no 178/2023 e Decreto Estadual no 657/2024 — produzem efeitos concretos e imediatos na esfera jurídica da contribuinte, que realiza regularmente operações interestaduais de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, configurando ameaça atual e concreta a direito, e não mera impugnação de norma em abstrato.

4. O Convênio ICMS no 178/2023 não contraria a ADC no 49 do STF; ao contrário, foi editado em cumprimento direto à determinação contida nos embargos de declaração daquele julgado, que delegou expressamente ao CONFAZ e, subsidiariamente, aos Estados a competência para disciplinar o mecanismo de transferência dos créditos de ICMS ao estabelecimento destinatário, representando o exercício regular da competência normativa reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

5. A LC no 204/2023, ao inserir o § 4o no art. 12 da LC no 87/1996, não conferiu ao contribuinte faculdade irrestrita de reter os créditos de ICMS na unidade de origem; o que a norma assegurou foi o direito de ver transferidos esses créditos, não a liberdade de apropriar-se deles sem qualquer repasse ao Estado destinatário, sendo a transferência, portanto, obrigatória.

6. Admitir a retenção integral dos créditos pelo estabelecimento de origem comprometeria o princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e provocaria desequilíbrio na distribuição da arrecadação do ICMS entre os entes federados, em violação ao pacto federativo e aos critérios constitucionais de partilha de receitas nas operações interestaduais, estabelecidos nos incisos IV, VII e VIII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal.

7. O STF, em precedente recente, assentou que a ausência de incidência do ICMS sobre a transferência interestadual não implica direito irrestrito do contribuinte à apropriação dos créditos, devendo-se observar a regulamentação aplicável, e que o Convênio ICMS no 178/2023 visa evitar descompensação financeira entre os Estados, preservar a segurança jurídica e o pacto federativo (STF, Segunda Turma, ARE 1470731 ED-AgR, relator Ministro André Mendonça, julgado em 3/3/2025).

8. Esta Câmara, em hipótese idêntica, já firmou a tese de que a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS prevista no Convênio ICMS no 178/2023, internalizada por decreto estadual, é constitucional, e que não há direito líquido e certo do contribuinte à faculdade irrestrita de transferência de créditos nessas hipóteses (N.U 1017375-51.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE de 17/02/2026).

9. Ausente direito líquido e certo da impetrante, pois a pretensão de reter integralmente os créditos na unidade de origem, sem transferi-los ao estabelecimento destinatário, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, razão pela qual o deferimento da segurança não se sustenta.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento: "A transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, disciplinada pelo Convênio ICMS no 178/2023 e por decreto estadual que o internalize, tem caráter obrigatório, sendo incompatível com o ordenamento jurídico a retenção irrestrita desses créditos pelo estabelecimento de origem.

O Convênio ICMS no 178/2023 é constitucional e foi editado em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração da ADC no 49, não havendo direito líquido e certo do contribuinte à faculdade irrestrita de transferência de créditos nessas hipóteses."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, I, IV, VII e VIII; LC no 87/1996 (Lei Kandir), art. 12, § 4o, com redação dada pela LC no 204/2023; Convênio ICMS no 178/2023; Decreto Estadual no 657/2024; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC no 49, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/04/2021; STF, ADC no 49 Embargos de Declaração, julgados em 11/04/2023; STF, Segunda Turma, ARE 1470731 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 03/03/2025; TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 1017375-51.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 3/2/2026, publicado no DJE de 17/2/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1013099-74.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da

3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1013099-74.2024.8.11.0041 impetrado pela Recorrida, concedeu a segurança almejada para
a) Determinar às autoridades impetradas que se abstenham de exigir a transferência obrigatória dos créditos de ICMS nas operações interestaduais de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, com base no convênio ICMS no 178/2023 e no Decreto Estadual no 657/2024; b) Determinar que se abstenham de aplicar qualquer penalidade, impedir emissão de certidões, protestar ou inscrever a impetrante em cadastros de inadimplentes, com fundamento na não realização da transferência dos créditos de ICMS
.

Irresignado, alega que, a controvérsia não reside na incidência do ICMS sobre a operação de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, a qual de fato não configura fato gerador do imposto desde o julgamento da ADC 49, mas, sim, que o imposto exigido decorre de operação anterior submetida ao regime de diferimento.

Alega que, o diferimento, enquanto técnica de arrecadação, não exclui a obrigação tributária, apenas transfere o momento de sua exigência para etapa posterior da cadeia de circulação. Quando ocorre evento que impossibilite a continuidade do diferimento, como é o caso da transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, há a sua interrupção, e o imposto antes diferido se torna exigível.

Aduz, também, a obrigatoriedade da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular decorre de expressa autorização constitucional e legal, tendo sido disciplinada pelo Convênio ICMS no 178/2023, editado no âmbito do CONFAZ, conforme determinado pelo STF nos Embargos de Declaração da ADC 49.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo provimento do recurso, devendo ser cassada a decisão que concedeu a almejada segurança, confirmando a legalidade da objurgada exigência advinda do Convênio ICMS no 178/2023.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1013099-74.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da

3a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1013099-74.2024.8.11.0041 impetrado pela Recorrida, concedeu a segurança almejada para
a) Determinar às autoridades impetradas que se abstenham de exigir a transferência obrigatória dos créditos de ICMS nas operações interestaduais de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, com base no convênio ICMS no 178/2023 e no Decreto Estadual no 657/2024; b) Determinar que se abstenham de aplicar qualquer penalidade, impedir emissão de certidões, protestar ou inscrever a impetrante em cadastros de inadimplentes, com fundamento na não realização da transferência dos créditos de ICMS
.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, de natureza preventiva, alegando que o Apelante vem exigindo a transferência obrigatória dos créditos de ICMS nas operações interestaduais de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade,
com fundamento no Convênio ICMS n.o 178/2023 e no Decreto Estadual n.o 657/2024.

Sustenta que, tal exigência contraria a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n.o 49, além de violar a sistemática da não cumulatividade do ICMS e os termos da Lei Complementar n.o 204/2023, que reconhece a faculdade do contribuinte quanto à transferência dos créditos fiscais.

A segurança foi concedida, nos termos acima mencionados, ocasionando a interposição de recurso de apelação.

Razão assiste ao Recorrente.

DA ADMISSIBILIDADE DA VIA MANDAMENTAL

De início, cabe fixar que, embora o Ministério Público, em posição sustentada no parecer, tenha defendido o caráter meramente normativo do pedido — o que obstaria, em tese, o manejo do mandado de segurança preventivo —, reconhece-se que os atos normativos impugnados produzem efeitos concretos e imediatos na esfera jurídica da contribuinte, que realiza regularmente operações interestaduais de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos.

A exigência de transferência obrigatória de créditos, sob pena de estorno e aplicação de sanções, configura ameaça concreta e atual a direito, não se tratando de mera impugnação de norma em abstrato.

Nesse ponto, a impetração é admissível.

DA OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS E DA CONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS No 178/2023

A sentença recorrida concedeu a segurança com fundamento na interpretação de que a LC no 204/2023 conferiu caráter facultativo à transferência dos créditos de ICMS e de que o Convênio ICMS no 178/2023 violaria os precedentes vinculantes do STF fixados na ADC no 49.

Essa conclusão não pode ser mantida.

É fato incontroverso que, o STF, no julgamento da ADC no 49, firmou entendimento, com efeito vinculante e eficácia geral, de que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS.

Contudo, no julgamento dos embargos de declaração opostos naquela ação, o próprio STF reconheceu ao contribuinte o direito de manter os créditos relativos às operações anteriores e, simultaneamente, delegou expressamente ao CONFAZ — e, subsidiariamente, aos Estados — a disciplina do mecanismo de transferência desses créditos ao estabelecimento destinatário.

Assim, o Convênio ICMS no 178/2023 não nasceu à margem da decisão do STF: ao contrário, foi editado precisamente em cumprimento à determinação nela contida, representando o exercício regular da competência normativa reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal aos Estados, por intermédio do CONFAZ.

A LC no 204/2023, ao alterar o art. 12 da LC no 87/1996 (Lei Kandir), inseriu o § 4o prevendo que os créditos serão assegurados ao contribuinte pela unidade federada de destino, por meio de transferência de crédito, ou pela unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos relativos às operações e prestações anteriores e o valor transferido.

A leitura correta desse dispositivo conduz à conclusão de que a transferência de créditos nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular é obrigatória, e não facultativa.

O que a LC no 204/2023 conferiu ao contribuinte foi o direito de ver assegurados os créditos — e não a liberdade de retê-los integralmente na unidade de origem sem qualquer transferência ao Estado destinatário.

Interpretar o dispositivo como concessão de faculdade irrestrita ao contribuinte conduziria a resultado incompatível com o pacto federativo.

O ICMS é tributo de competência estadual cuja arrecadação se distribui entre os Estados ao longo da cadeia produtiva, com base no princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

Permitir que o estabelecimento de origem retenha a integralidade dos créditos gerados pelas operações anteriores, sem repassá-los ao Estado de destino quando da transferência interestadual, provocaria desequilíbrio fiscal entre os entes federados, concentrando artificialmente a arrecadação nos Estados produtores em detrimento dos Estados destinatários.

Esse desequilíbrio comprometeria a distribuição equitativa da carga tributária e a harmonia do pacto federativo, que a própria Constituição buscou preservar ao disciplinar, nos incisos IV, VII e VIII do § 2o do art. 155, os critérios de partilha da receita do ICMS nas operações interestaduais.

O Convênio ICMS no 178/2023, ao estabelecer a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, concretiza, portanto, o princípio da não cumulatividade e preserva o equilíbrio da repartição federativa de receitas, em conformidade com o sistema constitucional tributário.

Nesse sentido, o STF, em julgamento recente, assentou que a ausência de incidência do ICMS sobre a transferência não implica o direito irrestrito do contribuinte à apropriação dos créditos de maneira livre, devendo-se observar a regulamentação aplicável à compensação do tributo.

Registrou, ainda, que, o Convênio ICMS no 178/2023 visa evitar descompensação financeira entre os Estados e garantir segurança jurídica no tratamento do ICMS, e que o não reconhecimento da aplicabilidade dessas normas poderia gerar desequilíbrio fiscal, comprometendo o pacto federativo e a distribuição equitativa da arrecadação tributária (STF, Segunda Turma, ARE 1470731 ED-AgR, relator Ministro André Mendonça, julgado em 3/3/2025).

Esta Câmara já se manifestou no mesmo sentido, conforme precedente recente da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em hipótese idêntica, firmou a tese de que a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, prevista no Convênio ICMS no 178/2023 e internalizada por decreto estadual, é constitucional, e que não há direito líquido e certo do contribuinte à faculdade irrestrita de transferência de créditos nessas hipóteses (N.U 1017375-51.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE de 17/02/2026).

DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O mandado de segurança exige, como pressuposto indispensável, a demonstração de direito líquido e certo, assim compreendido aquele que se apresenta com clareza e precisão, comprovado de plano pela documentação que instrui a inicial.

No caso dos autos, a pretensão da impetrante — de manter integralmente os créditos na unidade de origem, sem transferi-los ao estabelecimento destinatário — não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, pelos fundamentos já expostos.

Não se verifica, portanto, o direito líquido e certo necessário ao deferimento da segurança.

O dever de transferir os créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, nos moldes disciplinados pelo Convênio ICMS no 178/2023 e pelo Decreto Estadual no 657/2024, encontra respaldo na Constituição Federal, na LC no 87/1996 com a redação dada pela LC no 204/2023, e na jurisprudência do STF, não configurando ilegalidade ou abuso de poder passível de correção pela via mandamental.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado para reformar o ato sentencial e denegar a segurança.

A sentença fica retificada nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026